Tribunal: TJDFT
Processo: 0711329-80.2020.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711329-80.2020.8.07.0006 RECORRENTE: FELIPE DOS SANTOS PINHEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE CHAVE FALSA E TRANSPORTE INTERESTADUAL DO VEÍCULO SUBTRAÍDO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. ESPECIAL RELEVO. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA DE UM DOS RÉUS. INOCORRÊNCIA. UNIDADE DE DESÍGNIOS E REPARTIÇÃO DE TAREFAS. ATUAÇÃO RELEVANTE. DOSIMETRIA DA PENA. QUALIFICADORAS. MANUTENÇÃO. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA RELATIVA À DELAÇÃO PREMIADA. DESCABIMENTO. INSTITUTOS DE NATUREZA DISTINTA. COMPENSAÇÃO PARCIAL ANTE A SOBREPOSIÇÃO DA MULTIRREINCIDÊNCIA. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se o conjunto probatório é coerente, harmônico e irrefutável, dando como certa e inquestionável a prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, emprego de chave falsa e transporte interestadual do veículo subtraído. 2. O reconhecimento da coautoria não exige que a colaboração dos agentes para a consecução do delito seja materialmente a mesma, motivo pelo qual, no crime de furto qualificado pelo concurso de agentes, mesmo que a subtração seja praticada por apenas um deles, o outro indivíduo também será considerado autor, se houver convergência de vontades para a prática do crime, isto é, liame subjetivo. 3. Deve ser mantida a qualificadora do concurso de pessoas, quando constatado que o crime foi praticado por pelo menos dois agentes, com divisão de tarefas entre si e unidade de desígnios, a fim de alcançarem êxito na empreitada criminosa. 4. Conforme a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, o reconhecimento da qualificadora da utilização de chave falsa na subtração de veículo automotor, se comprovada por outros elementos de prova, prescinde da realização de perícia, 5. Nos termos do artigo 155, § 5o, do Código Penal, a incidência da qualificadora atinente à subtração de veículo automotor que venha a ser transportado para outro Estado ou para o exterior, prescinde que o agente efetivamente faça o transporte de um Estado para outro, mas é suficiente para a sua caracterização a participação, de qualquer modo, para o crime, tendo conhecimento de que ocorreria este transporte de um Estado para o outro. 6. A confissão espontânea e a delação premiada, embora possam conferir benefícios ao acusado, possuem naturezas absolutamente distintas, o que afasta a aplicação analógica entre os institutos, a qual, aliás, esclareça-se, somente deve ser invocada para suprir eventuais lacunas existentes no ordenamento jurídico, não sendo essa a situação em análise, porquanto a atenuante da confissão espontânea resta devidamente estabelecida no artigo 65, III, ‘d’, do Código Penal. 7. Inviável a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, quando se tratar de réu multireincidente. 8. Apelações criminais conhecidas e não providas. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 155, §4o, inciso III, do Código Penal, sustentando o afastamento da qualificadora de uso de chave falsa pela ausência de perícia. Assevera que a prova pericial é imprescindível quando existem vestígios; b) artigo 59 do CP, apontando equívoco na dosimetria da pena. Aduz a aplicação da fração de aumento mais favorável. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 155, §4o, inciso III do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010